Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-78.2024.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000473-78.2024.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED Advogado(s): RODRIGO GODOI DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ALEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto por Salem Mohammed Mohammed Mohammed contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA que denegou ordem de habeas corpus visando ao trancamento do Inquérito Policial nº 137/2021. 2. A investigação policial foi instaurada para apurar possíveis crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e esbulho possessório relacionados a conflito possessório envolvendo a Fazenda Água Limpa, matrícula nº 3.419, com alegações de utilização de documentação potencialmente fraudulenta e invasão de propriedade rural. 3. A defesa sustenta a manifesta ausência de elementos probatórios mínimos, alegando discrepâncias entre certidões não assinadas e depoimentos formais, além de violação ao princípio da duração razoável do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia central consiste em determinar se existem elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a continuidade do Inquérito Policial nº 137/2021, ou se configura-se hipótese excepcional de trancamento da investigação por ausência de justa causa para a persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria e materialidade. 6. A insurgência recursal não comporta acolhimento, uma vez que a persecução penal deve considerar o conjunto probatório em sua integralidade, não se limitando a fragmentos isolados. Embora as testemunhas não tenham mencionado expressamente o nome do investigado em depoimentos formais, existem outros indícios objetivos que sugerem o envolvimento do recorrente com o núcleo fático investigado. 7. O próprio recorrente reconheceu vínculo societário direto com a empresa CNPJ nº 06.116.341/0001-03 (Sergipe Frutos Tropicais Ltda.), que detinha direitos sobre a matrícula nº 3.419 da Fazenda Água Limpa, imóvel central na investigação, demonstrando interesse econômico e jurídico na propriedade objeto do conflito possessório. 8. Restou comprovado que foi ajuizada ação possessória através do processo nº 8001274-96.2021.8.05.0231 por advogada do próprio investigado, visando à obtenção da posse da área em disputa, posteriormente emendada para prosseguir exclusivamente em nome de outro sócio da empresa, sugerindo tentativa de distanciamento após conhecimento das investigações. 9. A materialidade dos fatos verifica-se através do conflito possessório documentado, das invasões registradas, da apreensão de armas no local e dos boletins de ocorrência lavrados pelas supostas vítimas, além da referência à "Operação Terra do Nunca" de 2010, que identificou irregularidades documentais na mesma região. 10. A complexidade da investigação, envolvendo crimes patrimoniais, falsidade documental e disputas possessórias com conexões empresariais em diferentes estados, justifica o tempo despendido na apuração, não configurando excesso de prazo que autorize o trancamento do inquérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso Criminal em Sentido Estrito conhecido e não provido, mantendo-se a decisão recorrida que denegou a ordem de habeas corpus para trancamento do inquérito policial. 12. Tese de julgamento: "O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional que exige demonstração inequívoca da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo suficientes discrepâncias formais entre depoimentos quando existem elementos objetivos que evidenciam o envolvimento do investigado com os fatos apurados." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 4º, 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872.320, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.05.2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 8000473-78.2024.8.05.0231, da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, sendo Recorrente SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 8 de setembro de 2025.